Tribunal: TJES
Processo: 5000896-56.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000896-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALLACE SANTOS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SAÍDA TEMPORÁRIA –
R
EQUISITO SUBJETIVO
NÃO IMPLEMENTADO -
ANÁLISE DA MEDIDA FRENTE A SUA FINALIDADE –

ATUAL
INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA
-
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
A possibilidade de concessão de saída temporária não é invariável, está preceituada no art. 123 da Lei de Execução Penal, e possui como requisitos o comportamento adequado; o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

In casu, o agravante está a cumprir uma pena fixada em 22 anos de reclusão, pela prática do delito de homicídio qualificado, e apesar de atualmente se encontrar no regime semiaberto,

n
o caso concreto
o exame criminológico desfavorável
teve
mesmo
o
condão de se projetar de forma preponderante
para fins de indeferimento da saída temporária, diante
d
o tempo de pena a ser cumprido; da
natureza grave do crime perpetrado, e diante de
faltas praticadas durante o cumprimento de pena –
mesmo
que
ocorridas há considerado lapso temporal
–

tudo
a demandar uma avaliação mais intensa acerca da possibilidade de regular saída sem a vigilância do Estado.

1.1.
O reeducando
recebeu progressão
de
regime
em data recente
, e possui vasto lapso temporal de pena a cumprir, de modo que
o convívio com a sociedade deverá ocorrer de maneira gradual.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de manter o indeferimento de pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
WALLACE SANTOS DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Execução Penal n. 000578787620158080069, indeferiu o pleito formulado para fins de saída temporária.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que o benefício não poderia ser indeferido apenas em razão do conteúdo negativo contido no exame criminológico confeccionado, sendo certo que as faltas graves que praticara concretizaram-se a considerável lapso temporal, não podendo se projetar desfavoravelmente.

Pois bem. Em que pese a respeitável alegação recorrente, analisei detidamente os autos e verifico que a decisão impugnada não merece retoques.

Como sabemos,
a
possibilidade de concessão da
saída temporária não é invariável
1
, está preceituada no art. 123 da Lei de Execução Penal, e possui como requisitos
o
comportamento adequado
;

o
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente
, e
a compatibilidade
do benefício com os objetivos da pena.

In casu, o agravante está a cumprir uma pena fixada em 22 anos de reclusão, pela prática do delito de homicídio qualificado, e apesar de atualmente se encontrar no regime semiaberto,
entendo que
no caso concreto
o exame criminológico desfavorável
possui mesmo
o
condão de ser projetar de forma preponderante
para fins de indeferimento da saída temporária, diante
d
o tempo de pena a ser cumprido, da
natureza grave do crime perpetrado, e diante de
faltas praticadas durante o cumprimento de pena –
mesmo
que
ocorridas há considerado lapso temporal
–

tudo
a demandar uma avaliação mais intensa acerca da possibilidade de regular saída sem a vigilância do Estado.

Destaco, ainda, que o reeducando
recebeu progressão
de
regime
em data recente

(17/11/2022), e possui vasto lapso temporal de pena a cumprir, de modo que entendo que
o convívio com a sociedade deverá ocorrer de maneira gradual.

Eis o entendimento emanado desta Corte em casos como tais:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA QUANTUM DE PENA APLICADA ELEVADA - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIAEBRTO - RECURSO IMPROVIDO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, mantendo o indeferimento de pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. 2. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017586, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. PREQUESTIONAMENTO: ART. 123, III DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.
A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
. 2. In casu,
considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar
. 3. Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210044721, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022

O Superior Tribunal de Justiça
também manifesta este entendimento, no sentido de repelir pleitos de
saída temporária
em favor de presos
com longa pena a cumprir, e com recente progressão de regime.

Ademais, acresce-se ao contexto a atual redação do artigo 122, §2º, da Lei de Execução Penal, onde dita que:

Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte,

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

1
Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena”
(AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.